Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-38.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000313-38.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 531.730.821-68 (IMPETRANTE), Daiene Vaz Carvalho Goulart (IMPETRADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA 267/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, por se tratar de impugnação a ato judicial passível de recurso próprio, com fundamento na Súmula 267 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio; e (
ii
) saber se há situação excepcional ou teratológica apta a afastar a incidência da Súmula 267 do STF.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial quando exista recurso próprio, ainda que com efeito diferido, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF.

4. Não demonstrada a ocorrência de ilegalidade manifesta ou situação teratológica que autorize afastar o enunciado, sobretudo quando a controvérsia pode ser examinada na via recursal ordinária do microssistema dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio. 2. A incidência da Súmula 267 do STF somente pode ser afastada diante de ilegalidade manifesta ou situação teratológica, não verificadas no
caso.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Ana Luiza de Oliveira El
Chamy
contra decisão monocrática que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 1000313-38.2025.8.11.9005, indeferiu liminarmente a petição inicial com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e na Súmula 267 do STF.

Na origem, a impetrante buscou, por meio de mandado de segurança, anular ato judicial proferido nos autos do processo no 1003936-20.2020.8.11.0006, no qual o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT reconheceu a conexão entre duas execuções (FGTS e Férias Remuneradas Proporcionais), determinou sua reunião, extinguiu a execução relativa às férias, cancelou as
RPVs
expedidas e ordenou a restituição de valores já pagos.

O magistrado relator indeferiu a inicial por entender que o ato é passível de recurso próprio (recurso inominado ou embargos de declaração), não se configurando hipótese excepcional que autorize a utilização do mandado de segurança.

Nos embargos de declaração opostos, a impetrante alegou omissão quanto à análise da inadequação dos recursos ordinários para evitar prejuízo irreparável, sustentando a existência de decisão teratológica. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que não havia vício a ser sanado, mas apenas inconformismo com a decisão.

No presente agravo interno, a agravante reitera que o mandado de segurança seria a via adequada diante da violação à coisa julgada e do risco de dano irreparável decorrente do cancelamento de
RPVs
de natureza alimentar. Requer a reforma da decisão para processar o mandado de segurança ou, subsidiariamente, manifestação expressa do colegiado sobre o cabimento da ação mandamental nessas circunstâncias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão agravada indeferiu a inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e na Súmula 267 do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Conforme se extrai dos autos, o ato questionado – decisão que reconheceu conexão e determinou o cancelamento de
RPVs
– é passível de impugnação por recurso inominado e, eventualmente, por embargos de declaração, nos termos do microssistema dos Juizados Especiais. A alegação de que tais recursos não possuem efeito suspensivo não é suficiente, por si só, para afastar a incidência da súmula, pois a ausência de efeito suspensivo é característica própria do sistema recursal e não constitui, isoladamente, ilegalidade ou teratologia.

Embora a agravante sustente que a decisão deva ser qualificada como teratológica por ter sido proferida em fase de execução e por supostamente violar a coisa julgada, a análise dessa matéria demandaria apreciação de mérito incompatível com a via estreita do mandado de segurança, devendo ser examinada no recurso próprio.

Permitir a utilização do mandado de segurança em hipóteses como a dos autos implicaria ampliar indevidamente seu campo de incidência, transformando-o em sucedâneo recursal e esvaziando as regras processuais que regem os Juizados Especiais.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou situação teratológica evidente, deve ser mantida a decisão que indeferiu a inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados o
s termos da decisão monocrática
que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025